Tribunal: STF
Processo: ADI 2322
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. Art. 56 da Lei 6.145/2000 do Estado de Alagoas.
        - Relevante a fundamentação jurídica do pedido de
concessão da liminar no que diz respeito à alegação de que, no caso,
houve invasão do âmbito de atuação do Poder Executivo por parte do
Poder Legislativo.
        - Ocorrência do "periculum in mora", ou, pelo menos, do
requisito substitutivo da conveniência da suspensão da eficácia do
dispositivo atacado.
        Liminar deferida para suspender, ex nunc, e até o final
julgamento desta ação, a eficácia do art. 56 da Lei 6.145, de 11 de
maio de 2000, do Estado de Alagoas.